Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700102-22.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DIEGO HENRIQUE RIBEIRO BORGES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. A parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, o qual foi indeferido, consoante decisão de ID 41538030. Instada, na sequência, a recolher o preparo no prazo improrrogável de 48 horas (ID 41832445), deixou o prazo conferido transcorrer in albis (ID 42266330). Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido foi indeferido. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Desse modo, a consequência lógica do indeferimento da gratuidade de justiça postulada e do não recolhimento do preparo é o não conhecimento do Recurso Extraordinário. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal